Tribunal: TJSP
Processo: 1058226-90.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
r no 87/1999, art. 13; CPC, art. 1.040, III; CPC, art. 489, § 1o, VI.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1058226-90.2024.8.26.0114; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 05/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

05/02/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança visando à exclusão das contribuições sociais do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS e repetição do indébito dos valores pagos indevidamente. Sentença denegatória da segurança. Recurso da impetrante.
2. A questão em discussão consiste na análise da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança visando à exclusão das contribuições sociais do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS e repetição do indébito dos valores pagos indevidamente. Sentença denegatória da segurança. Recurso da impetrante.
2. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS.
3. Inclusão das contribuições sociais do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Possibilidade. Inexistência de vedação legal, conforme entendimento do STJ no REsp no 2.091.202/SP (Tema no 1223). Inaplicabilidade do RE 574.706/PR (Tema no 69 de repercussão geral), ante a distinção entre o caso concreto e o aludido precedente vinculante. Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing), nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.
Legislação Citada: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar no 87/1999, art. 13; CPC, art. 1.040, III; CPC, art. 489, § 1o, VI.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024.